Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-95.2017.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-95.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (APELADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (APELADO), EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO - CPF: 783.199.781-49 (APELADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (APELADO), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (APELADO), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (APELANTE), EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO - CPF: 783.199.781-49 (APELANTE), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (APELANTE), JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (APELANTE), LETICIA SOARES DA CUNHA ROCHA - CPF: 042.531.951-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– OCORRÊNCIA – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO.

A condenação da parte fundada em causa de pedir e pedido diversos daquele formulado na inicial configura julgamento
extra petita
, e impõe a anulação da sentença com o retorno dos autos à Primeira Instância para que outra seja proferida.

Na hipótese, não houve pedido de rescisão contratual da parte Autora, seja na inicial, seja no decorrer do processo; ao contrário, desde o início da lide, busca a parte autora a transferência integral das quotas da sociedade empresária denominada AUTO POSTO ORTIZ LTDA., razão pela qual deve ser cassada a sentença por ser
extra petita
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e JULIANO SILVA CARVALHO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
ajuizada por
JARI GARCIA DE ARAUJO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a resolução do contrato de permuta, bem como condenar os Apelantes ao pagamento do valor dos imóveis rurais permutados, a ser aferido em procedimento de liquidação de sentença.

Ao final, condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Inconformados, os Recorrentes sustentam que a sentença é
extra petita
, visto que não houve pedido de resolução contratual, bem como de condenação ao pagamento das áreas rurais.

Ressaltam que não há na inicial apresentada pelos Autores, ora Recorridos, e na Inicial da Reconvenção proposta pelos Requeridos, ora Recorrentes, qualquer pedido que possa sustentar a resolução do contrato de permuta como consignado na sentença recorrida.

Aduzem, ainda, que se os Apelantes têm obrigação de pagar pelas áreas rurais, os Recorridos devem pagar pelo Posto de combustíveis, eis que estes usufruíram desde a celebração do contrato de permuta e por abandono acabaram perdendo a posse e parte do domínio.

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 137855849.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Apelados JARI GARCIA DE ARAUJO, NEIDE BELTRAN DE ARAUJO e EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes
em face dos Apelantes JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO e JULIANO SILVA CARVALHO, em virtude de descumprimento contratual.

Alegaram os Autores/Apelados, em síntese, que firmaram com os demandados/Apelantes, em 27 de agosto de 2015, Contrato Particular de Permuta de Bens, tendo como objeto 02 (dois) imóveis rurais denominados FAZENDA MAMÃE (área de 1.892,9593ha) e FAZENDA VITÓRIA (área de 1.756,6836ha), ambos localizados no Município de Novo Mundo – MT, permutados por 01 (uma) Sociedade Empresarial denominada AUTO POSTO ORTIZ LTDA, localizada em Cruzeiro do Oeste – PR, negócio jurídico celebrado pelo valor de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais).

Afirmou a parte autora que, apesar de constar na avença que os imóveis rurais permutados estão em regularização de ocupação, conforme processo registrado no Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, sob n.º 54174/2006 e 54287/2006 e, ainda, terem os autores transferido a posse das Fazendas aos demandados, estes não cumpriram a sua parte na obrigação consubstanciada na transferência de todos os direitos e obrigações da empresa AUTO POSTO ORTIZ LTDA aos Apelantes.

Aduziram que em menos de 30 dias após a permuta dos bens, os Requeridos/Apelantes já exerciam os direitos sobre os imóveis rurais, chegando a firmar compromisso com terceiro e auferindo rendimentos mensais com o arrendamento das terras.

Afirmaram que, inobstante o pacto não conter condição suspensiva à sua consecução, há quase 24 (vinte e quatro) meses os Autores/Apelados suportam os atos protelatórios dos Réus/Apelantes.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão da tutela de urgência para que os demandados procedessem à transferência das quotas da sociedade empresária AUTO POSTO ORTIZ LTDA., sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento.

No mérito, requereram “
tornar a tutela de urgência definitiva ou não sendo concedida, o que não se espera, sejam condenados os Réus a obrigação de fazer, determinando a transferência integral das quotas da sociedade empresária AUTO POSTO ORTIZ LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n.º 14.707.445/0001-10 para os Autores
”.

Requereram, ainda, a condenação dos Réus/Apelantes ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) por violação do contrato.

Sucessivamente ao pedido de obrigação de fazer, caso não fosse possível a transferência das quotas da sociedade empresária AUTO POSTO ORTIZ LTDA., requereram que os Réus respondessem por perdas e danos no valor do Contrato Particular de Permuta de Bens e Outras Disposições.

Por fim, pleitearam a condenação dos Apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

A tutela de urgência foi deferida mediante autorização de transferência em favor dos autores das quotas da sociedade empresarial AUTO POSTO ORTIZ LTDA, constando cláusula de inalienabilidade no contrato social.

Na contestação, os Requeridos/Apelantes aduziram que “
é evidente a obrigação de fazer por ambas as partes, eis que os Autores devem sanear as pendências vinculadas aos imóveis rurais objeto da permuta, de forma a garantir aos Reconvintes os direitos pactuados no contrato de permuta
”.

Após a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, declarada a resilição do contrato de permuta, bem como condenados os Apelantes ao pagamento do valor dos imóveis rurais permutados, a ser aferido em liquidação de sentença.

Inconformados, os Recorrentes sustentam que a sentença é
extra petita
, visto que não houve pedido de resilição contratual, bem como de condenação ao pagamento das áreas rurais.

Como é cediço,
compete ao Julgador decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedada a prolação de sentença
extra petita
,
citra petita
ou
ultra petita
, ou seja, não se concebe que o Juiz decida fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141, 489, III e 492 do CPC,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Igualmente, não é permitido ao Magistrado modificar a causa de pedir, bem como apreciar e acolher pretensão não deduzida por meio próprio. Nessas hipóteses, pode-se falar em julgamento
extra petita
onde o juiz inova no processo, indo além do pedido.

De acordo com Humberto Theodoro Júnior,
“a sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quanto o juiz defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi”
(
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 37ª ed., pág. 453).

Compulsando os autos em apreço, percebe-se que a lide tem como objetivo compelir a parte ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na transferência das quotas da sociedade empresária denominada AUTO POSTO ORTIZ LTDA. aos Apelados, mas, no ato sentencial o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou rescindido o contrato de permuta, e condenou os Apelantes ao pagamento do valor dos imóveis rurais permutados.

Nesse panorama, não há como negar que houve julgamento
extra petita
, uma vez que a parte autora, ora Apelada, em momento algum postulou a rescisão contratual ou a condenação dos Apelantes ao pagamento dos imóveis permutados, como entendeu o Juiz
a quo.

Com efeito, o pedido está circunscrito à transferência das quotas da sociedade empresária AUTO POSTO ORTIZ LTDA., mais a indenização pela demora no cumprimento das cláusulas contratuais. Assim, é imperioso concluir que o julgador decidiu fora do pedido formulado pela parte autora na peça inaugural.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“é nula a sentença que, afastando-se dos limites da demanda, não aprecia a causa posta, decidindo-a em função de dados não discutidos no processo”
(REsp 29.099-9-Go, Terceira Turma, Rel. Min. Dias Trindade, DJU 01.03.1993, pág. 2.513).

Ademais, importa ressaltar que pelo princípio da adstrição ou da congruência, deve haver correlação entre o pedido/causa de pedir e a prestação jurisdicional (artigos 141 e 489, III do CPC), sob pena de nulidade do julgamento por ser
citra
,
extra
ou
ultra

petita
.

Neste sentido é a posição dos demais Tribunais,
in verbis
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA. SENTENÇA QUE APRECIA PEDIDO NÃO FORMULADO NOS AUTOS PARA CANCELAMENTO DO CONTRATO. PRETENSÃO EM ANULAR O CONTRATO POR VÍCIO NA CELEBRAÇÃO COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito face a ausência de condição específica da ação. II. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural ( CPC, art. 99, § 3.º), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte ré limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, sem trazer provas aptas a subsidiar as suas alegações. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. III. A partir da leitura da inicial, onde a parte autora postula a rescisão contratual, é possível extrair que o seu objetivo na demanda é a anulação do contrato, ao afirmar a existência de vício de informação no momento da celebração do contrato, sendo induzida a acreditar que estava adquirindo uma carta de consórcio já contemplada. Ademais, postula o ressarcimento integral dos valores pagos e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Lado outro, a sentença analisou a solicitação de cancelamento contratual e, após apurar a ausência de condição específica para o pedido formulado, julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por falta de condição da ação. IV. Contudo, o pleito nos autos era distinto do mero pedido de cancelamento contratual. Assim, embora a sentença tenha apontado nos seus fundamentos a ausência de inadimplemento contratual da parte ré, a decisão apreciou eventual pedido de cancelamento contratual, o que não consta nos autos. Destarte, a sentença deve ser anulada, porque decidiu em desacordo com a causa de pedir, mostrando-se extra petita ( CPC, art. 141). Em tempo, não se aplica a teoria da causa madura, ante a necessidade de conferir privilégio ao duplo grau de jurisdição. V. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar de sentença extra petita acolhida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda mediante a análise do pedido nos autos. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. (TJDF 07426422920208070016 DF 0742642-29.2020.8.07.0016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Data de Julgamento: 24/05/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe 04/06/2021).

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA
EXTRA PETITA
— NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE. A condenação da parte fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial configura julgamento extra petita, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida. Recurso provido. Sentença anulada. (TJMT. Apelação Cível 10011907420208110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. COGNIÇÃO. LIMITES (CPC, ART. 515, § 1º). ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "há julgamento extra petita quando o juiz defere pedido não formulado pelo autor; e há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz decide a causa com base em fatos não invocados na inicial ou atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas na demanda".
(c.f.: REsp 984.433/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASKI, Primeira Turma, DJe 10.9.2008). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1324968 SP 2012/0104994-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2013). (sem destaque no original)

E, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença
extra petita
é nula, cuja declaração pode ocorrer até mesmo de ofício pelo órgão recursal, devolvendo os autos à instância primeva, a fim de que o Juiz singular possa se debruçar, devidamente, sobre as teses lançadas na ação originária.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. COGNIÇÃO. LIMITES (CPC, ART. 515, § 1º). ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.
Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "há

julgamento extra petita quando o juiz defere pedido não formulado

pelo autor; e há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz

decide a causa com base em fatos não invocados na inicial ou

atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não deduzidas

na demanda".
(c.f.: REsp 984.433/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASKI, Primeira Turma, DJe 10.9.2008). 3. Agravo regimental não provido. 1 (sem destaque no original)

Enfim, considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o defeito que está a macular a sentença é incontornável, razão pela qual deve ser declarada e reconhecida sua nulidade.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulo a sentença, e
determino o retorno dos autos à instância singela para que o Juiz singular possa examinar a causa de acordo com o pleito formulado pela parte autora.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância

singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022